Tribunal: CARF
Processo: 13888.005766/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.005766/2008-50
ACÓRDÃO
2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUBIANI TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA. OFENSA AO ART. 142 DO CTN.
IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO.
O erro na eleição do sujeito passivo, enseja afronta à própria substância do
lançamento, de modo que resta violado o art. 142 do CTN.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos, adoto e reproduzo o relatório da Resolução no
2301-000.973, de 13/09/2022 (fls. 464/475):
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
2
Trata-se de recurso voluntário (fls. 431-453) em que a Julio Simões Logística S/A
(denominação atual de Julio Simões Transportes e Serviços LTDA), na qualidade
de incorporadora da contribuinte, sustenta que:
a. O presente processo deve ser reunido com os demais decorrentes da
mesma ação fiscal em decorrência da conexão;
b. A fiscalização não tem competência para considerar nulo o ato válido
pelo qual se deu a baixa da contribuinte. Isso só poderia ocorrer por
declaração da própria JUCESP ou por decisão judicial. A própria Auditora
Fiscal reconheceu a validade da incorporação e a sua incompetência para
invalidar o ato ao solicitar junto à JUCESP que se manifestasse sobre o
registro de alteração contratual sem a CND, mas alegando que não obteve
resposta até o momento;
c. Não há nada de ilegal no registro efetuado junto à JUCESP. A referência a
“certidão negativa de débitos” contida no art. 47 da Lei no 8.212/92 deve
ser interpretada em harmonia com o art. 206 do CTN. Não se pode afirmar
a exigência de certidão negativa de débitos para a incorporação em tela, já
que essa hipótese não está prevista pelo inciso I dessa disposição.
Igualmente, não se poderia cogitar da certidão com finalidade específica - o
único caso em que se faz tal demanda é com a prescrição do art. 47, § 4o,
da Lei no 8.212/91. Lembre-se que a extinção da empresa contribuinte é
apenas formal, sendo que material e substancialmente a incorporação
prossegue suas atividades, sendo sucedida de forma universal em todos os
seus direitos e obrigações pela empresa incorporadora - não havendo
impacto para os credores ou devedores da empresa, não há que se exigir a
certidão negativa de débitos para as alterações contratuais realizadas;
d. É inconstitucional a exigência de certidões fiscais para o arquivamento de
atos societários;
e. A incorporação ocorreu em 01/07/2008 e o lançamento foi efetuado em
19/12/2008. Dessa forma, e considerando que o ato de registro é válido,
tem-se que o sujeito passivo da obrigação é a impugnante, e não a Lubiani
Transportes LTDA. Havendo erro quanto à identificação do sujeito passivo,
o Auto de Infração está fulminado por nulidade;
f. Considerando a data de notificação em 24/12/2008, bem como que se
aplica a regra do art. 150, § 4o, do CTN, já foram alcançados pela
decadência todos os créditos até a competência de 11/2003. Ainda, não se
aplica o prazo de 10 anos previsto pelo art. 45 da Lei no 8.212/91, uma vez
que declarado inconstitucional pelo STF;
g. Os valores da rubrica “ajuda de custo” foram pagos como ressarcimento
de despesas necessárias ao trabalho dos segurados, motivo pelo qual não
se incluem no conceito de salário de contribuição. Nesse sentido, não
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
3
sendo base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias,
deve ser afastada a autuação;
h. Os valores pagos a título de bolsas de estudo também não poderiam ser
incluídos no conceito de salário de contribuição. Isso porque eram voltados
à formação dos segurados para o trabalho por eles desempenhado, além de
que a contribuinte dava possibilidade de acesso ao programa
correspondente a todos os segurados - mas não poderia obrigar todos a
aderirem;
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 453.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Registro da Julio
Solimões S/A junto à JUCESP (fls. 454-458).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no 37.187.144-1
(fls. 2-332) que constitui crédito tributário de Contribuições Previdenciárias dos
segurados (empregados, trabalhadores temporários e avulsos), em face de
Lubiani Transportes LTDA. (CNPJ no 54.398.086/0001-81), referente a fatos
geradores ocorridos no período de 01/2003 a 12/2004. A autuação alcançou o
montante de R$ 68.400,42 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais e quarenta e
dois centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 24/12/2008 (fl. 2).
Além de informar com detalhes os procedimentos realizados, o Relatório de fls.
75-84 informa que a empresa em questão registrou a alteração contratual de sua
baixa junto à JUCESP através de certidão positiva de débitos com efeitos de
negativa, com o objetivo de possibilitar a sua incorporação pela pessoa jurídica
Julio Simões Transportes e Serviços LTDA.
Por entender que a certidão em questão não poderia ser utilizada para essa
finalidade, pois deveria caberia uma certidão negativa de débitos, assevera a
fiscalização que o ato da baixa da empresa fiscalizada foi nulo para todos os
efeitos.
O mesmo documento menciona que:
24. Através da análise dos documentos solicitados, foi verificado o
pagamento de Ajuda de Custo em folha de pagamento e de reembolso de
ensino superior a alguns funcionários, cujas verbas estavam sem a devida
incidência e recolhimento das contribuições previdenciárias, bem como não
declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações
a Previdência Social - GFIP. Estas verbas foram constatadas nas Folhas de
Pagamento e nos lançamentos contábeis, respectivamente.
25. A omissão na inclusão dos valores como Base de Cálculo de
contribuições previdenciárias, a não inclusão de valores na Folha de
Pagamento e a não inclusão em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações a Previdência Social - GFIP, das verbas pagas
descritas no item 24, em tese, configura o crime de sonegação de
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
4
contribuições previdenciárias definida no Art. 337-A, do Código Penal -
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/40, com a redação _dada pela Lei n° 9.983,
de 14/07/00, motivo pelo qual será objeto de REPRESENTAÇÃO FISCAL
PARA FINS PENAIS, com a comunicação à autoridade competente para as
providências cabíveis.
26. Conforme fundamentação a seguir na presente autuação consideramos
os valores pagos como Ajuda de Custo e Reembolso Ensino Superior, como
fatos geradores para apuração das contribuições devidas, cujos
esclarecimentos prestamos a seguir:
26.1 - Dos pagamentos de Ajuda de Custo:
26.1.1 - Para a conferência dos valores considerados Bases de Cálculos de
contribuições previdenciárias com os valores recolhidos em Guias da
Previdência Social - GPS, e tendo em vista normas em vigor que referidas
GPS devem apropriar primeiro os valores das contribuições previdenciárias
declaradas em GFIP, esta auditoria utilizou-se de levantamentos, conforme
tabela abaixo, para que o sistema fizesse a conferência dos valores
recolhidos.
[...]
26.1.1 - Verificamos que alguns funcionários da empresa foram
contemplados com o pagamento de Ajuda de Custo em Folhas de
Pagamento, sem a incidência das contribuições previdenciárias devidas.
26.1.2 - O artigo 28, inciso I da Lei n° 8.212/91 define o conceito de salário-
de-contribuição para o segurado empregado. Em seu § 9° estabelece as
parcelas que não o integram, enumerando-as expressamente. Tal norma
tem caráter de isenção e, como tal, deve ser interpretada restritamente. A
alínea "g", exclui da incidência de contribuição previdenciária as
importâncias " a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente
em decorrência de mudança de local de trabalho da empregada, na forma
da art. 470 da CLT.". Logo, a parcela ofertada aos trabalhadores a título de
ajuda de custo, integra o salário-de-contribuição.
26.1.3 - Dessa maneira consideramos os valores de Ajuda de Custo como
salário de contribuição com fundamento no Art. 28, I, e § 9° alínea "g" da
Lei n° 8.212/91, e alterações posteriores, representando ganho habitual
para os empregados uma vez que os mesmos visam, em última análise,
aumentar a remuneração de seus empregados. As concessões desses
valores provêm do contrato de trabalho e sobre eles incidem contribuições
previdenciárias, como sendo remuneração recebida proveniente de
contrato de trabalho.
26.1.4 - Referidos valores de Ajuda de Custo, encontram-se demonstrados
nos Anexos I e II - Remunerações não incluídas em Folha de Pagamento
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
5
cálculo das contribuições dos segurados - Ajuda de Custo, e foram incluídas
no levantamento FP2 - Folha de Pagamento Ajuda de Custo.
26.2.- Dos pagamentos de Reembolso Ensino Superior:
26.2.1 - Conforme demonstrado na planilha Anexo III - Lançamentos
Contábeis - Reembolso Ensino Superior, alguns funcionários foram
contemplados com o pagamento de reembolso de ensino superior.
26.2.2 - A legislação garante a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre referidas verbas, somente quando o plano
educacional vise à educação básica (até o ensino médio) e a cursos de
capacitação
e
qualificação
profissional
vinculados
às
atividades
desenvolvidas pela empresa, desde que todos os empregados tenham
acesso ao mesmo, conforme previsto no Art. 28, I, e § 9° alínea "t" da Lei n°
8.212/91.
26.2.4 - De acordo com a documentação apresentada pela empresa, estas
bolsas não eram concedidas a todos os funcionários, o percentual de
reembolso e a quantidade de beneficiários era estabelecido pela Diretoria,
após formar-se lista de espera. Estas informações poderão ser verificados
nos documentos anexados ao presente AI - Projeto da Area Recursos
Humanos - Educação, Procedimento para Solicitação de Bolsa de Estudo,
termos de concessão da bolsa de estudo e memorandos da empresa.
26.25 - Os valores pagos como Reembolso Ensino Superior foram lançadas
no levantamento FP3 - Folha de Pagamento Bolsa Estudo e poderão ser
conferidas no Anexo IV - Remunerações não incluídas em Folha de
Pagamento cálculo das contribuições dos segurados - Bolsa de Estudo.
27. Os valores lançados no presente Auto de Infração - Al, não configura
crime de apropriação indébita previsto no Código Penal Brasileiro -
Decreto-Lei n° 2.848, de 07/12/40, Art 168-A acrescido à “Parte Especial"
pela Lei n° 9.983 de 14/07/00, tendo em vista que referidos valores não
foram descontados dos segurados empregados.
28. Feitos os devidos lançamentos das diferenças das contribuições dos
segurados, cujos valores estão discriminados no “Discriminativo Analítico
de Débito - DAD” e "Relatórios de Lançamentos - RL".
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Termos de início da
ação fiscal e demais intimações (fls. 59-74); ii) Atos constitutivos e alterações
contratuais da contribuinte (fls. 85-103); iii) Laudo de avaliação no 2548-2008-7
(fls. 103-112); iv) Atos constitutivos e alterações contratuais de Julio Simões
Transportes e Serviços LTDA (fls. 113-151); v) Ofício DRF no 13.888/463/2008 (fls.
152); vi) Ofício DRF no 13.888/564/2008 (fls. 153); vii) Informações prestadas pelo
Grupo Julio Solimões (fls. 154-156); viii) Certidão positiva com efeitos de negativa
(fl. 157); viii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 158); ix)
Recibos e protocolos de entrega de arquivos digitais (fls. 159-166); x) Anexo I -
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
6
Remunerações não incluídas em folha de pagamento - cálculo das contribuições
dos segurados - Ajuda de custo e participação nos lucros e resultados - Rubricas
3002, 3007, 040 (fls. 167-183); xi) Anexo II - Remunerações não incluídas em folha
de pagamento - cálculo das contribuições dos segurados - ajuda de custo - rubrica
3002 (fls. 184-186); xii) Anexo III - Reembolso ensino superior (fls. 187-201); xiii)
Projeto da área de recursos humanos - educação, outros documentos correlatos e
comprovantes de pagamento (fls. 202-308); xiv) Anexo IV - Demonstrativo de
bolsas de estudos dos segurados empregados (fls. 309-320); xv) Anexo V - Guias
da previdência social (fls. 321-329); xvi) Anexo VI - Retenções de 11% sobre notas
fiscais de serviços (fls. 330 331); e xvii) Procuração (fl. 332).
Julio Simões Logística S/A, na qualidade de incorporadora da contribuinte,
apresentou impugnação em 26/01/2009 (fls. 333-354), pela qual levantou
argumentos semelhantes aos posteriormente levantados com o recurso
voluntário. Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 354.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fl.
355); ii) Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 356); iii) Atos
constitutivos e alterações contratuais de Julio Solimões Transportes e Serviços
LTDA (fls. 357-415); e iv) Documentos pessoais (fl. 416).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 14-26.372, de 08 de outubro de 2009 (fls. 422-
427), deixou de conhecer da impugnação, mantendo a exigência fiscal
integralmente, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004 ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO
DA IMPUGNAÇÃO Ilegitimidade de parte é causa de não conhecimento da
impugnação.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Na sessão de 13/09/2022, esta Turma converteu o julgamento em diligência, nos
seguintes termos:
Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para
que a autoridade lançadora oficie a JUCESP e solicite todas as informações e
documentos relativos ao processo de revisão de ofício dos atos de arquivamento
da baixa da empresa Lubiani Transportes LTDA. e sua subsequente incorporação à
Julio Simões Logística S/A, elabore parecer conclusivo sobre a correção das glosas
com base nas premissas do voto e intime o contribuinte para, querendo, no prazo
de trinta dias se pronunciar sobre os dados e o parecer.
Após envio de ofício à JUCESP e atendidas as demais exigências, foi juntada aos
autos a Informação Fiscal elaborada pela unidade de origem (fls. 1017/1022), na qual foi
informado que houve, de fato, a incorporação do contribuinte pela sociedade Julio Simoes
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
7
Logistica S/A, inexistindo irregularidade relacionada quanto à CND em razão do advento da LC
147/2014.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

A admissibilidade recursal já foi feita por ocasião da Resolução no 2301-000.973, de
13/09/2022 (fls. 464/475).
Conforme relatado, o auto de infração foi lavrado em face de empresa incorporada,
por conta da falta de apresentação de CND. Confira-se (fl. 78):
12. Juntamos ao presente Al o Instrumento Particular de Alteração e Consolidação
de Contrato Social da Julio Simões Transportes e Serviços Ltda, registrado na
JUCESP sob n° 203.924/08-3, de 01/O7/2008, onde consta a incorporação da
empresa Lubiani Transportes Ltda.
13. Em pesquisa no sistema verificamos que a empresa obteve o registro da
alteração de contrato com a apresentação de uma Certidão Positiva de Débito
com Efeitos de Negativa -CPD-EN, emitida em 02/06/2008, sendo bem claro em
sua finalidade “Esta certidão tem finalidade de registro ou arquivamento, em
órgão próprio, de ato a redução de capital social, transferência de controle de
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade empresária ou simples ”, portanto, não é específica para baixa da
empresa.
(...)
16. A legislação em vigor é clara quanto à necessidade de se exigir a CND para fins
de baixa nos casos de extinção da sociedade por incorporação, pois é uma forma
do fisco garantir o recebimento dos créditos.
(...)
23. É o entendimento desta auditoria que uma CPD-EN não pode substituir, para
os fins do artigo 47 da Lei n° 8.212/91, uma CND, bem como por toda legislação
infra-legal (IN)citadas, procedemos desta forma o levantamento dos créditos em
nome da empresa Lubiani Transportes Ltda, CNPJ 54.398.086/0001-81, por
considerar o registro da alteração contratual de extinção da sociedade, em
decorrência de incorporação, datada de 31/05/2008, um ato nulo para todos os
efeitos. (g.n.)
A resposta da JUCESP ao ofício enviado, em sede de diligência, foi no sentido da
regularidade da incorporação da contribuinte pela Julio Simoes Logistica S/A, inexistindo
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
8
problemas quanto à ausência de CND, por conta da alteração legislativa promovida pela LC
147/2014. Confira-se:
O E Plenário em sessão ordinária de 06 04 2016 tomou ciência da r. decisão
Ministerial que determinou o arquivamento da Revisão Administrativa ex officio
997 004/09-5 interposta pela D Procuradoria desta Junta Comercial em face do
ato de incorporação da sociedade Lubiani Transportes Ltda (NIRE 35 201 132 213)
pela empresa Julio Simões Transportes e Serviços Ltda (NIRE 35 214 900 931)
considerando a perda de objeto em relação à exigência da apresentação de
certificados de regularidade fiscal para o referido ato com fundamento na Lei
Complementar no 147/2014.
Insta relembrar que há incorporação quando uma ou mais sociedades são
absorvidas por uma outra sociedade, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, havendo
a extinção da sociedade incorporada. Vejamos o art. 227 da Lei 6.404/76:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são
absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
§ 1o A assembleia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o protocolo da
operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela
incorporada mediante versão do seu patrimônio líquido, e nomear os peritos que
o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo da
operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos necessários à
incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembleia-geral da incorporadora o laudo de avaliação e a
incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à primeira promover o
arquivamento e a publicação dos atos da incorporação. (g.n.)
Portanto, estamos diante de erro de sujeição passiva, uma vez que o auto de
infração deveria ter sido lavrado em face da empresa incorporadora, havendo afronta ao disposto
no art. 142 do CTN.
Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente deste Conselho:
Acórdão 2401-003.559:
ERRO DE SUJEIÇÃO PASSIVA - REQUISITO BÁSICO DE FORMAÇÃO DO ATO. OFENSA
AO ART. 142 DO CTN. IMPROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO. O erro na eleição do
sujeito passivo, enseja afronta à própria substância do lançamento, de modo que
resta violado o art. 142 do CTN.
Fundamentação:
Esses documentos demonstram que no momento da lavratura do presente AI
deveria a autoridade fiscal, observar o procedimento fiscal em relação as
empresas incorporadas, o que demonstra, ser incorreta a imputação a TVA como
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
9
responsável principal pela obrigação tributária. Ocorre incorporação quando uma
ou mais sociedades são absorvidas, por uma outra sociedade, que lhes sucede em
todos os direitos e obrigações. Ou seja, quando há incorporação, a sociedade
incorporadora passa a deter todo o patrimônio das incorporadas, todos os seus
débitos e seus créditos. Neste caso, há a extinção das sociedades incorporadas.
No Manual de Procedimentos Fiscais – Maprof, no TÍTULO: OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL - 25 CAPÍTULO: Auto de Infração de Obrigações Principais - AIOP - 1
SEÇÃO: Procedimentos Específicos de Emissão – 3, a lavratura dos AI em relação a
Sucessão, encontra-se assim descrito:
3- Sucessão 3.1- Ocorrendo sucessão, o AIOP será lavrado em nome do
sucessor, identificando-se a seguir o antecessor ou os antecessores, se
houver débito relativo ao tempo destes, registrando-se no relatório fiscal a
forma como se deu a sucessão (fusão, incorporação ou transformação,
dentre outros).
B - PROCEDIMENTOS FINAIS
1- Proceder à lista de verificações (check list de mera orientação do
auditor-fiscal):
VERIFICAÇÕES DO PROCESSO FISCAL
preenchimento pelo AFRFB autuante
DEBCAD:
ORDEM
Itens Comuns aos AIOP - Situações Especiais
SIM
Não se enquadra
Empresa com atividade encerrada - foi lavrado em nome da pessoa física
responsável pela empresa, identificando-se a seguir o nome da empresa e a
expressão "EXTINTA"?
2 Sucessão - o lançamento foi efetuado em nome do sucessor, constando do
Relatório Fiscal o(s) nome(s) do(s) antecessor(es), os dados cadastrais
destes, bem como de seus responsáveis, a forma como se deu a sucessão
(fusão, incorporação ou transformação, dentre outros), e ainda os
lançamentos de débito relativos ao tempo do(s) antecessor(es), quando
existirem para o mesmo período da ação fiscal?
Da leitura do referido manual de procedimento, entendo que o procedimento
fiscal encontra-se viciado desde a sua origem pela indevida identificação do
sujeito passivo, (...)
É claro o Manual que nos casos de empresa incorporada o lançamento deve ser
feito na incorporadora, considerando que essa passa a ser a responsável direta
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.521 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13888.005766/2008-50
10
pelas obrigações assumidas. A Assembleia Geral realizada em dezembro de 2007
deixa claro não apenas a incorporação, como a extinção da empresa TVA, razão
pela qual não encontro fundamento para o lançamento em nome da incorporada,
mesmo que no cadastro a situação encontra-se SUSPENSA. (g.n.)
Logo, considerando o erro relacionado à identificação do sujeito passivo (vício
material), nos termos do art. 142 do CTN, o presente lançamento deve ser cancelado.
Finalmente, esclareço que deixo de retornar os autos à DRJ, diante do
reconhecimento da ilegitimidade ativa no julgado recorrido, com supedâneo no art. 59, §3o, do
Decreto no 70.235/19721.

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny

1 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 1036
DF CARF MF
Original